Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que os apelantes formularam pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpuseram[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não foram, no transcurso da relação processual originária, agraciados com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido condenados, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência[2], não podem ser agraciados com a benesse em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando não colacionaram aos autos documentos comprobatórios de suas alegadas pobrezas jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade, e, ainda, sequer, colacionaram as respectivas declarações de hipossuficiência. Destarte, considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o apelo que interpuseram, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir suas atuais capacidades econômica, assino-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios de suas situações financeira hodierna e da ausência de lastro para suportarem os emolumentos processuais, consubstanciados nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou suas últimas declarações de imposto de renda, acrescidos das aludidas declarações de hipossuficiência, de forma a ser aferido se podem, ou não, serem agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem o preparo, que, agora, deverá ser realizado na forma dobrada. I. Brasília-DF, 20 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 27306715. [2] ID 27306700.